Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-79.2022.8.11.0012
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002148-79.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZA PEREIRA DE LIMA - CPF: 593.623.401-00 (RECORRENTE), RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - CPF: 023.044.271-46 (ADVOGADO), PAG BANK (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): ACOMPANHO A RELATORA. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL) ACOMPANHO A RELATORA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

DANO MORAL NÃO COMPROVADO –
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Abertura de conta corrente sem autorização do titular

configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum
dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria
pessoa
),
conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal. A mera
abertura de conta corrente sem autorização do titular
, por si só, não configura dano moral, como no presente caso.

3.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de “
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ)”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) pleiteia a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

A parte reclamante, pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado, bem como pela condenação da parte reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Acompanho a relatora, mas por motivo diverso.

Isso porque o caso retratado correlaciona-se com a quebra dos dados à disposição da entidade bancária, por parte de fraudadores. Esses dados estão na íntima correlação entre o banco e seu cliente e a quebra dos dados pelo vazamento demonstra a fragilidade do sistema de segurança e um ambiente, cuja relação, no caso, caracteriza-se por ser objetiva.

Pela quebra do sistema de segurança que possibilitou o vazamento dos dados, responde a parte de forma objetiva.

Lançada essa premissa, passo à análise dos danos morais, em relação aos quais entendo que o valor fixado na origem é razoável, em face da ausência de impactos maiores (negativação, cobrança) em relação à recorrente.

Acompanho da relatora, por fundamento diverso, e NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VISTA

Acompanho a relatora, mas por motivo diverso.

Isso porque o caso retratado correlaciona-se com a quebra dos dados à disposição da entidade bancária, por parte de fraudadores. Esses dados estão na íntima correlação entre o banco e seu cliente e a quebra dos dados pelo vazamento demonstra a fragilidade do sistema de segurança e um ambiente, cuja relação, no caso, caracteriza-se por ser objetiva.

Pela quebra do sistema de segurança que possibilitou o vazamento dos dados, responde a parte de forma objetiva.

Lançada essa premissa, passo à análise dos danos morais, em relação aos quais entendo que o valor fixado na origem é razoável, em face da ausência de impactos maiores (negativação, cobrança) em relação à recorrente.

Acompanho da relatora, por fundamento diverso, e NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023